Tribunal: STF
Processo: ARE 1371689
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS COMPROVADOS AO MEIO AMBIENTE. RELATÓRIO ELABORADO PELA SANEAGO. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) APRESENTADO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. SUSPENSÃO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 



    1 - Não merece reparos a decisão fustigada, pois restou demonstrado no feito que as providências determinadas pela sentença para a recuperação da área degradada em APP, às margens do “Córrego Boa Vista”, não foram adimplidas. 



    2 – Não se pode desconsiderar o relatório elaborado pela SANEAGO – empresa concessionária dos serviços de tratamento de água e esgoto no município de Aurilândia-GO - e, portanto, interessada direta na preservação do manancial de abastecimento público daquela região. 



    3 – Segundo a última vistoria realizada na propriedade rural do agravante pela referida concessionária, restou comprovada que a mencionada área de preservação permanente está sendo utilizada para dessedentação de gado, sem qualquer delimitação de espaço, o que impede a recuperação da flora, além da inexistência de providências efetivas destinadas à regeneração da área degradada. 



    4 – A vertente ação civil pública se arrasta há mais 13 (treze) anos e as medidas necessárias à recomposição da área degradada não foram adotadas pelo insurgente, o qual se embasa em supostas dificuldades de cunho administrativo para justificar o descumprimento da obrigação de reparar o dano. 



    5 - Não tendo sido, pois, comprovado o cumprimento integral das obrigações impostas na sentença exequenda, deixando o recorrente de promover a recomposição da área de preservação permanente, conforme determinação do referido ato judicial, impõe-se a manutenção da multa fixada, em proteção ao meio ambiente que, frise-se, é direito fundamental previsto no artigo 225, caput, da Constituição Federal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, b e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; e 93, IX, da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660). 



    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. 



    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válidos lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.



    Por fim, pontuo que a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, b, da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



          Brasília, 05 de abril de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator